Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-81.2018.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1002624-81.2018.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.
Recorrente: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Planalto da Serra.
Recorrida: Rhymmara Batista Vieira Cardoso.
Data do Julgamento: 21/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - FILHA DE EX-SERVIDORA MUNICIPAL - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DA LEI No 8.213/91, ATÉ 21 ANOS DE IDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, o pagamento de pensão por morte a dependente da segurada cessará quando esta completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválida, nos termos do artigo 77 da Lei no 8.213/91.
2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002624-81.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compulsória]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RHYMMARA BATISTA VIEIRA CARDOSO - CPF: 706.341.371-66 (RECORRENTE), MARKLEINE BEZERRA - CPF: 317.766.041-72 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA, (RECORRIDO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 02.274.804/0001-04 (RECORRIDO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - FILHA DE EX-SERVIDORA MUNICIPAL - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DA LEI No 8.213/91, ATÉ 21 ANOS DE IDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, o pagamento de pensão por morte a dependente da segurada cessará quando esta completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválida, nos termos do artigo 77 da Lei no 8.213/91.

2 . Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020